Tribunal: STJ
Processo: 0427810-51.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1048655 - SP(2025/0427810-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: MAYCON JUNIO FERREIRA DOS ANJOS (PRESO)
ADVOGADO
: FERNANDO MARTINS FIGUEIREDO - SP464824
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE COM REGIME SEMIABERTO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas
, mantendo a prisão preventiva de acusado condenado por tráfico de
corpus
drogas, com pena fixada em regime inicial semiaberto.
2. O agravante foi preso em flagrante em
025 pela suposta prática do
16/04/2
delito previsto no
, c.c.
VI, da
tendo
art. 33, caput
art. 40,
Lei n. 11.343/2006,
a custódia sido convertida em preventiva no dia seguinte. Posteriormente, foi
condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial
semiaberto, com manutenção da prisão preventiva.
3. A Defesa alegou desproporcionalidade na manutenção da custódia
preventiva, incompatibilidade com o regime semiaberto fixado na sentença,
violação ao princípio da homogeneidade e antecipação indevida do
cumprimento da pena, requerendo a revogação da prisão preventiva e a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão
preventiva é compatível com o regime semiaberto fixado na sentença,
considerando a alegação de ausência de justificativa individualizada para a
continuidade da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sustenta que a decisão de
manter a custódia cautelar no édito condenatório, em hipóteses nas quais o
acusado permaneceu preso durante a instrução criminal, não requer
fundamentação exaustiva, sendo suficiente o registro de que permanecem
inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema, desde
que preenchidos os requisitos legais do
do Código de Processo Penal.
art. 312
6. A decisão de não conceder o direito de apelar em liberdade foi
fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a
gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de significativa
quantidade de droga.
Documento eletrônico VDA54721212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/03/2026 15:31:30
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: b556443d-ad38-4e96-b1b8-383715214c2c

7. A manutenção da prisão preventiva não é incompatível com o regime
semiaberto, pois não configura antecipação de pena, mas sim medida cautelar
para garantir a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
1. É suficiente, para o atendimento do
§1o, do
Tese de julgamento:
art. 387,
Código de Processo Penal, o registro de que permanecem inalterados os
motivos que levaram à decretação da medida extrema do acusado que
permaneceu preso durante a instrução processual, desde que estejam, de fato,
preenchidos os requisitos legais do
do referido Código. 2. A prisão
art. 312
preventiva pode ser mantida mesmo quando fixado o regime semiaberto,
desde que devidamente fundamentada a decisão. 3. A prisão preventiva não
configura antecipação de pena, mas sim medida cautelar.
CPP,
CPP,
§1o;
Dispositivos relevantes citados:
art. 312;
art. 387,
.
Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput
STJ, AgRg no RHC n.
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
150.947/MS,
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
23/11/2021,
STJ,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
30/11/2021;
REsp n. 1.843.481/PE,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg no HC
07/12/2021,
14/12/2021;
n.
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
850.531/SP,
em
DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Rel.
13/11/2023,
17/11/2023;
867.234/RS,
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
08/04/2024,
STJ, RHC n.
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
11/04/2024;
193.876/PR,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg no HC
23/4/2024,
30/04/2024;
n.
Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
873.162/DF,
TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
STJ,
15/04/2024,
18/04/2024;
AgRg no HC n.
Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador
894.821/MG,
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
13/05/2024,
STJ, AgRg nos EDcl no HC n.
Rel. Min. Otávio
15/05/2024;
1.002.307/SP,
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
2/9/2025,
11/9/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54721212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/03/2026 15:31:30
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: b556443d-ad38-4e96-b1b8-383715214c2c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1048655 - SP(2025/0427810-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: MAYCON JUNIO FERREIRA DOS ANJOS (PRESO)
ADVOGADO
: FERNANDO MARTINS FIGUEIREDO - SP464824
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE COM REGIME SEMIABERTO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas
, mantendo a prisão preventiva de acusado condenado por tráfico de
corpus
drogas, com pena fixada em regime inicial semiaberto.
2. O agravante foi preso em flagrante em
025 pela suposta prática do
16/04/2
delito previsto no
, c.c.
VI, da
tendo
art. 33, caput
art. 40,
Lei n. 11.343/2006,
a custódia sido convertida em preventiva no dia seguinte. Posteriormente, foi
condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial
semiaberto, com manutenção da prisão preventiva.
3. A Defesa alegou desproporcionalidade na manutenção da custódia
preventiva, incompatibilidade com o regime semiaberto fixado na sentença,
violação ao princípio da homogeneidade e antecipação indevida do
cumprimento da pena, requerendo a revogação da prisão preventiva e a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão
preventiva é compatível com o regime semiaberto fixado na sentença,
Documento eletrônico VDA54429953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:14:06
Código de Controle do Documento: 23c874f6-b502-45bb-b598-0491ac983dac

considerando a alegação de ausência de justificativa individualizada para a
continuidade da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sustenta que a decisão de
manter a custódia cautelar no édito condenatório, em hipóteses nas quais o
acusado permaneceu preso durante a instrução criminal, não requer
fundamentação exaustiva, sendo suficiente o registro de que permanecem
inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema, desde
que preenchidos os requisitos legais do
do Código de Processo Penal.
art. 312
6. A decisão de não conceder o direito de apelar em liberdade foi
fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a
gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de significativa
quantidade de droga.
7. A manutenção da prisão preventiva não é incompatível com o regime
semiaberto, pois não configura antecipação de pena, mas sim medida cautelar
para garantir a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
1. É suficiente, para o atendimento do
§1o, do
Tese de julgamento:
art. 387,
Código de Processo Penal, o registro de que permanecem inalterados os
motivos que levaram à decretação da medida extrema do acusado que
permaneceu preso durante a instrução processual, desde que estejam, de fato,
preenchidos os requisitos legais do
do referido Código. 2. A prisão
art. 312
preventiva pode ser mantida mesmo quando fixado o regime semiaberto,
desde que devidamente fundamentada a decisão. 3. A prisão preventiva não
configura antecipação de pena, mas sim medida cautelar.
CPP,
CPP,
§1o;
Dispositivos relevantes citados:
art. 312;
art. 387,
.
Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput
STJ, AgRg no RHC n.
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
150.947/MS,
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
23/11/2021,
STJ,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
30/11/2021;
REsp n. 1.843.481/PE,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg no HC
07/12/2021,
14/12/2021;
n.
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
850.531/SP,
em
DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Rel.
13/11/2023,
17/11/2023;
867.234/RS,
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
08/04/2024,
Documento eletrônico VDA54429953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:14:06
Código de Controle do Documento: 23c874f6-b502-45bb-b598-0491ac983dac

STJ, RHC n.
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
11/04/2024;
193.876/PR,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg no HC
23/4/2024,
30/04/2024;
n.
Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
873.162/DF,
TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
STJ,
15/04/2024,
18/04/2024;
AgRg no HC n.
Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador
894.821/MG,
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
13/05/2024,
STJ, AgRg nos EDcl no HC n.
Rel. Min. Otávio
15/05/2024;
1.002.307/SP,
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
2/9/2025,
11/9/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MAYCON JUNIO FERREIRA
DOS ANJOS contra decisão (fls.
) que denegou a ordem de
.
76/81
habeas corpus
Consta dos autos que, em
o agravante foi preso em flagrante pela
16/04/2025,
suposta prática do delito previsto no
, c.c.
VI, da
art. 33, caput
art. 40,
Lei n. 11.343/2006,
sobrevindo decisão que converteu a custódia em preventiva em

17/04/2025.
Informou, ainda, que o agravante foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses
de reclusão no regime inicial semiaberto e ao pagamento de 583 dias-multa, como
incurso no
, c.c.
VI, da
tendo sido mantida a
art. 33, caput
art. 40,
Lei n. 11.343/2006,
prisão preventiva sob o argumento de que respondeu ao processo preso e não houve
alteração do quadro fático.
Nas razões do
, a Defesa sustentou, em síntese, que a segregação cautelar
writ
mostrar-se-ia desproporcional e incompatível com o regime semiaberto fixado na
sentença, caracterizando violação ao princípio da homogeneidade e antecipação indevida
do cumprimento de pena.
Requereu a concessão da ordem para que fosse revogada a prisão preventiva
do paciente, com a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Na decisão de fls.
deneguei a ordem de
, mantendo a
76/81,
habeas corpus
prisão preventiva.
Neste agravo regimental, a parte agravante reitera os argumentos suscitados
nas razões do
.
writ
Requer o provimento do agravo regimental para que seja concedida a ordem
pleiteada, bem como pleiteia a reconsideração da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
Conforme relatado, consta dos autos que o agravante foi preso em flagrante em
pela suposta prática do delito previsto no
, c.c.
VI, da
16/04/2025,
art. 33, caput
art. 40,
Documento eletrônico VDA54429953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:14:06
Código de Controle do Documento: 23c874f6-b502-45bb-b598-0491ac983dac

tendo a custódia sido convertida em preventiva no dia seguinte.
Lei n. 11.343/2006,
Sobreveio sentença condenatória que fixou a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em
regime inicial semiaberto, mantendo-se a segregação cautelar sob o fundamento de que o
réu respondeu ao processo preso e não houve alteração no quadro fático que justificasse a
liberdade.
Nas razões do
, a Defesa sustentou a desproporcionalidade da manutenção
writ
da custódia, alegando que a segregação revela-se incompatível com o regime semiaberto
estabelecido na sentença condenatória. Argumentou, nesse sentido, a ocorrência de
violação ao princípio da homogeneidade e a caracterização de antecipação indevida do
cumprimento da pena. Destacou a viabilidade da aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão (art. 319 do CPP), requerendo a revogação da custódia preventiva do
agravante.
Neste agravo regimental, a Defesa reitera os argumentos suscitados nas razões
do
, bem como pleiteia a reconsideração da decisão agravada.
mandamus
Não obstante os argumentos apresentados, a irresignação não prospera.
Acerca do direito de recorrer em liberdade, colhe-se da sentença (e-STJ fl. 27;
grifamos):
Em vista da gravidade concreta da conduta do réu, considerando, ainda, a
existência de atos infracionais pretéritos, reafirmada materialidade e
autoria delitivas com a presente sentença, permanecem hígidos os
requisitos de sua segregação cautelar.
Recomende-se o réu no estabelecimento prisional no qual se encontra,
expedindo-se guia de execução provisória.

O Tribunal estadual, ao denegar a ordem, elencou os seguintes argumentos (e-
STJ fls.
; grifamos):
13/14
Ressalte-se que o Magistrado, ao azo da sentença condenatória, demonstrou
claramente os motivos para a manutenção da prisão preventiva (páginas 8/20
). Não se perca de vista que o fato em tela é grave (tráfico de drogas). De
acordo com a denúncia, no dia 16 de abril de 2025, na Rua 05, 01, CDHU
Angela Callefi, Esperança III, na cidade de Conchal, o paciente MAYCON
JUNIO FERREIRA DOS ANJOS, juntamente com o adolescente M. S. C.,
trazia consigo, para fins de tráfico, 20 porções de cocaína, com peso
aproximado de 31,2g, em desacordo com a determinação legal e
regulamentar.
Estas circunstâncias indicam o envolvimento do paciente com o crime que
não autorizam a aplicação de
lhe fora imputado, justificam a prisão e
medida cautelar substitutiva, frisando-se, ademais, que o paciente já sofreu
condenação em primeira instância, e permaneceu, durante toda a instrução,
em regime de prisão preventiva, o que deve prevalecer.
Ademais, observo que o tempo de prisão cautelar do paciente, pouco mais de
três meses quando da prolação da sentença, não autorizava a fixação de
regime mais brando, nos termos do artigo 387, § 2o, do Código de Processo
Penal, considerado o total da pena aplicada e as circunstâncias pessoais do
Documento eletrônico VDA54429953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:14:06
Código de Controle do Documento: 23c874f6-b502-45bb-b598-0491ac983dac

acusado. O período de cárcere, pois, deverá ser abatido da pena aplicada
pelo Juízo da Execução competente para apreciar os pleitos de progressão
de regime e outros benefícios, com suporte para análise dos requisitos
objetivos e, principalmente, subjetivos.
Portanto, comprovado não só o fumus boni iuris, mas também, e
principalmente, o indispensável periculum in mora, a evidenciar a
necessidade da medida excepcional, não há campo para medidas cautelares
de natureza diversa da prisão, claramente insuficientes.
O paciente, no entanto, deverá ser transferido, não havendo óbice de outra
natureza, ao regime semiaberto, imposto na sentença, que é compatível com
a custódia decretada.

Acerca da alegação da Defesa, o Supremo Tribunal Federal firmou
entendimento em sentido diverso, ou seja, de que que "[a] fixação do regime de
cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva". (AgRg no HC 197797, Rel.
Ministro Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe
, tendo em vista que "[a] tentativa de compatibilizar a prisão cautelar com o
15/6/2021)
regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em
lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que
decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes". (AgRg no HC 221936, Rel.
Ministro Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Ministro André Mendonça, Segunda Turma,
DJe
.
20/4/2023)
Ainda segundo a Suprema Corte, isso não impede que a prisão seja mantida
em casos excepcionais e desde que apresentada fundamentação demonstrando a
imprescindibilidade da medida. Nessas hipóteses, deve-se realizar a compatibilização da
custódia com o regime ao qual o réu foi condenado.
Nesse ínterim, "[e]mbora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o
entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial
semiaberto, tal regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou
violência de gênero. Precedentes". (AgRg no HC 223529, Rel. Ministro Edson Fachin,
Segunda Turma, DJE
.
19/4/2023)
Em síntese, o caso concreto deve ser avaliado para verificar se existe motivo
singular que autorize a preservação da custódia, em estabelecimento condizente com o
regime imposto na sentença. Ausente essa justificativa excepcional, a prisão preventiva
deve ser revogada.
Reafirmo que, no caso dos autos, a prisão preventiva foi mantida pelo
Tribunal local em razão da gravidade da conduta - o agravante teria sido flagrado,
para fins de tráfico, 20 porções de cocaína, com peso
juntamente com adolescente,
aproximado de 31,2g - e pelo risco de reiteração delitiva, porquanto há registros
anteriores de atos infracionais análogos ao tráfico.
Documento eletrônico VDA54429953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:14:06
Código de Controle do Documento: 23c874f6-b502-45bb-b598-0491ac983dac

Sobre esse ponto, "a garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração
criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva”
(RHC n.
Relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
55.992/SP,
DJe
.
19/03/2015,
16/04/2015)
Além disso, como registrado no acórdão, o entendimento adotado pelas
instâncias ordinárias alinha-se à jurisprudência desta Corte, firme de que, tendo o réu
permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes
alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, fosse
deferida a liberdade.
Ora, considerando que o acusado permaneceu preso durante todo o processo,
“não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as
circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois
da condenação em primeiro grau”. (AgRg no HC n.
Rel. Ministro Joel Ilan
742.659/SP,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
16/8/2022,
22/8/2022)
Na mesma esteira, “a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta-
se no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal,
não se afigura plausível, ao contrário, se revela um contrassenso jurídico, sobrevindo sua
(HC 177.003
condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo”.
AgRg, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, Julgado em
DJe
19/04/2021,
.
26/04/2021)
Por fim, a setença também determinou a compatibilização da situação prisonal
com as regras do regime semiaberto.
Logo, não se verifica ilegadade que autorize a concessão da ordem de habeas
.
corpus
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE
REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PÚBLICA. ANTECEDENTES
. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
INFRACIONAIS
(...)
3. A fundamentação da prisão preventiva baseia-se na gravidade concreta da
conduta praticada, revelada pela multiplicidade de atos infracionais
análogos a crimes graves como roubo, furto e porte ilegal de arma de fogo.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização de
antecedentes infracionais pretéritos como indicativo da periculosidade do
agente, especialmente quando demonstram tendência à reiteração delitiva.
5. A decisão originária aponta que medidas diversas da prisão seriam
ineficazes, considerando que o recorrente já ostenta histórico de
descumprimento de medidas socioeducativas anteriormente impostas.
6. O Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que, em casos
excepcionais, é admissível a manutenção da prisão preventiva mesmo diante
Documento eletrônico VDA54429953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:14:06
Código de Controle do Documento: 23c874f6-b502-45bb-b598-0491ac983dac

de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso, desde que
demonstrada a imprescindibilidade da medida.
7. A primariedade técnica do recorrente não afasta, por si só, a custódia
cautelar, quando há elementos concretos que revelam risco à ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
217.189/ES,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 5/8/2025,
DJEN de
grifamos.)
14/8/2025;

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE
DROGAS. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA.
COMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. DETRAÇÃO.
INCABÍVEL QUANDO O TEMPO DE SEGREGAÇÃO NÃO TEM O
CONDÂO DE ALTERAR O REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que
denegou ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva de acusado
condenado por tráfico de drogas, com pena fixada em regime inicial
semiaberto.
II. Questão em Discussão 2. A discussão consiste em saber se a manutenção
da prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto fixado na
sentença, considerando a alegação de ausência de justificativa
individualizada para a continuidade da prisão.
3. Outra questão em discussão é a possibilidade de detração penal e a
alegação de que a prisão preventiva configura antecipação de pena.
III. Razões de Decidir 4. A jurisprudência desta Corte Superior sustenta que
a decisão de manter a custódia cautelar no édito condenatório, em hipóteses
nas quais o acusado permaneceu preso durante a instrução criminal, não
requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para o atendimento do
§1o, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem
art. 387,
inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um
primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos
legais do
do referido Código.
art. 312
5. O não reconhecimento do direito de apelar em liberdade do agravante se
deu em decisão suficientemente fundamentada, pois restou destacada a
necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, considerando a
gravidade concreta da conduta, evidenciada a partir da apreensão de
significativa quantidade de droga.
6. A manutenção da segregação cautelar não é incompatível com o regime
semiaberto, pois não constitui antecipação de pena, mas sim medida cautelar
para garantir a ordem pública.
7. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça não há
falar em violação do
§2o, do CPP nos casos em que a sentença
art. 387,
deixa de proceder com a detração nos casos em que o tempo de prisão
cautelar não enseja a alteração do regime inicial fixado ao cumprimento de
pena.
IV. Dispositivo e Tese 8. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA54429953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:14:06
Código de Controle do Documento: 23c874f6-b502-45bb-b598-0491ac983dac

Tese de julgamento: 1. É suficiente, para o atendimento do
§ 1o, do
art. 387,
Código de Processo Penal, o registro de que permanecem inalterados os
motivos que levaram à decretação da medida extrema do acusado que
permaneceu preso durante a instrução processual, desde que estejam, de
fato, preenchidos os requisitos legais do
do referido Código. 2. A
art. 312
prisão preventiva pode ser mantida mesmo quando fixado o regime
semiaberto, desde que devidamente fundamentada a decisão. 3. A prisão
4.
preventiva não configura antecipação de pena, mas sim medida cautelar.
Não padece de ilegalidade a sentença que deixa de proceder com a detração
nos casos em que o tempo de prisão cautelar não ensejaria a alteração do
regime inicial fixado ao cumprimento de pena.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
§1o;
art. 312;
art. 387,
caput.
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n.
relator
150.947/MS,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
23/11/2021,
STJ,
relator Ministro Rogerio Schietti
30/11/2021;
REsp n. 1.843.481/PE,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg
07/12/2021,
14/12/2021;
no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
850.531/SP,
Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg no HC n.
13/11/2023,
17/11/2023;
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
867.234/RS,
DJe de
STJ, RHC n.
relator Ministro
08/04/2024,
11/04/2024;
193.876/PR,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
23/4/2024,
30/04/2024;
STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato
873.162/DF,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg no HC n.
relator
15/04/2024,
18/04/2024;
894.821/MG,
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Turma, julgado em
DJe de
13/05/2024,
15/05/2024.
(AgRg nos EDcl no HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida
1.002.307/SP,
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
grifamos.)
2/9/2025,
11/9/2025;

Desse modo, ausentes, nas razões recursais, argumentos jurídicos idôneos a
desconstituir os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua integral manutenção,
pelos próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54429953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:14:06
Código de Controle do Documento: 23c874f6-b502-45bb-b598-0491ac983dac

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.048.655 / SP
Número Registro: 2025/0427810-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15002742720258260546 21346082025 22947405820258260000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FERNANDO MARTINS FIGUEIREDO
ADVOGADO
: FERNANDO MARTINS FIGUEIREDO - SP464824
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MAYCON JUNIO FERREIRA DOS ANJOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MAYCON JUNIO FERREIRA DOS ANJOS (PRESO)
ADVOGADO : FERNANDO MARTINS FIGUEIREDO - SP464824
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54687449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:03:53
Código de Controle do Documento: b155f60f-147e-4077-93f0-d16a018ab6c4

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
04/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54687449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:03:53
Código de Controle do Documento: b155f60f-147e-4077-93f0-d16a018ab6c4